Tribunal: TJDFT
Processo: 0716370-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716370-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: GERALDO RIBEIRO DE SOUSA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB contra decisão do Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que, nos autos de ação anulatória cumulada com declaração de inexistência de débitos, restituição de valores e danos morais, deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de que fossem suspensos os descontos automáticos em conta-corrente relativos aos contratos de empréstimo n.o 67272622 e n.o 94289277, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: É verossímil a alegação da parte autora de que as contratações dos empréstimos de ID's 200618269 e 200618270 são fraudulentas, pois foram efetivadas na mesma data dos fatos narrados na comunicação de ocorrência policial do ID 200618262 e que se coadunam com a narrativa da inicial. O perigo da demora é evidente, uma vez que o autor está arcando com as prestações dos empréstimos cujo valor foi revertido a favor dos criminosos, aumentando o seu prejuízo. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque, caso se venha a verificar que as contratações são legítimas, a presente decisão poderá ser revogada, sendo possível reincluir os descontos das parcelas dos empréstimos. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela requerida e DETERMINO a suspensão dos descontos automáticos na conta corrente do autor decorrentes dos contratos n. 67272622 (R$ 9.619,08) e no 94289277 (R$ 9.261,33). Intimem-se os réus para cumprir a determinação em 5 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por ato de descumprimento em relação a cada um dos contratos. (id. no 229796670, processo de origem no 0724419-34.2024.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada desconsiderou que os contratos impugnados foram celebrados em ambiente digital seguro, com autenticação regular, sem falha sistêmica atribuível à instituição financeira. Defende que os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano — não estão presentes, já que o agravado teria fornecido voluntariamente seus dados a terceiros, rompendo a cadeia de segurança. Argumenta que o juízo de origem deixou de considerar documentos que comprovam envio de alertas de segurança ao agravado e a adoção de medidas de mitigação, como recuperação parcial de valores via Mecanismo Especial de Devolução (MED). Afirma, ainda, que o risco apontado é apenas patrimonial e plenamente reversível, inexistindo prova de que o desconto comprometa a subsistência do agravado. Pontua que a jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que, em casos de suposta fraude por engenharia social, exige-se dilação probatória para apuração das circunstâncias da contratação, conforme precedente citado (AI n.o 0701349-54.2025.8.07.0000, rel. Des. Lucimeire Maria da Silva). Assevera que a concessão da liminar, com base apenas na narrativa unilateral do autor, implica antecipação indevida do mérito, violando os princípios do contraditório, segurança jurídica e equilíbrio contratual. Pondera que a manutenção da decisão causa prejuízo financeiro à instituição, com risco de dano inverso, além de fomentar práticas abusivas por consumidores mal-intencionados. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, a fim de restabelecer os descontos automáticos dos contratos 67272622 e 94289277. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e a manutenção da higidez dos contratos firmados entre as partes, com o restabelecimento da cobrança via débito automático. Preparo recolhido (id. no 71193337). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que, nos autos da ação anulatória cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos referentes aos empréstimos no 67272622 e no 94289277. A agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela, havendo culpa exclusiva do consumidor, ora agravado, pela quebra da cadeia de segurança, dado que forneceu seus dados a terceiros por meio de golpe de engenharia social (spoofing), sem qualquer falha sistêmica da instituição financeira. É o breve relatório. Decido. De antemão, destaco que possuo entendimento firme no sentido de que, nos casos de golpes por engenharia social, em que o próprio consumidor fornece dados sensíveis a terceiros, sem comprovação de vazamento de informações ou falha no sistema da instituição financeira, há incidência da excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC. No julgamento do Acórdão 1960715 (0767354-15.2022.8.07.0016), restou assentado que: “Compreende-se pela incidência direta e imediata da excludente de responsabilidade descrita no inciso II, § 3o, do art. 14, do CDC, de modo a apartar, terminantemente, qualquer tipo de obrigação de ressarcimento por parte da Instituição Financeira com relação aos danos experimentados pelo consumidor em razão do golpe aplicado.” Do mesmo modo, o Acórdão 1926108 (0701411-08.2023.8.07.0019) ressaltou que: “O caso concreto diz respeito a fortuito externo, que é aquele alheio ao processo de execução do serviço, de modo a excluir a denominada responsabilidade civil objetiva. (...) Não existem elementos mínimos que indiquem vazamento de dados pela Instituição Financeira, mas sim a culpa da vítima, que permitiu a captura de seus dados.” No caso dos autos, a narrativa apresentada pelo agravado ampara-se na alegação de que teria sido vítima de golpe perpetrado por terceiros, mediante ligação telefônica de suposta falsa central de atendimento. Vale dizer, o próprio agravado, em sua petição inicial, reconheceu ter sido induzido a erro por criminosos que utilizaram técnica de spoofing, sem apontar qualquer falha estrutural ou vulnerabilidade técnica imputável ao sistema da agravante. Por outro lado, o agravante sustenta que as transações bancárias e os contratos de empréstimo impugnados foram, na realidade, realizados em ambiente seguro, com uso de credenciais pessoais e autenticação regular, o que evidencia a ausência de falha sistêmica nos serviços prestados pela instituição financeira. A quebra da cadeia de segurança teria decorrido, portanto, da conduta imprudente do próprio agravado, que forneceu seus dados a estelionatários, não podendo ser atribuída à instituição financeira qualquer falha ou omissão nos mecanismos de proteção de suas operações bancárias. No entanto, a decisão agravada desconsiderou esses fatos, notadamente que as transações ocorreram em ambiente seguro, com uso de credenciais e autenticação, e que o próprio agravado não imputou falha estrutural ao sistema da agravante. Ademais, a controvérsia acerca das circunstâncias que envolveram a contratação dos empréstimos e a realização das transações financeiras impõe necessária dilação probatória, sendo impróprio, neste momento processual de cognição sumária, presumir a responsabilidade da instituição agravante. Outrossim, quanto ao perigo de dano, o eventual prejuízo decorrente dos descontos pode ser revertido mediante restituição de valores ao final do processo, não se tratando de dano irreparável. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fundamento nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para suspender os efeitos da decisão agravada, restabelecendo os descontos referentes aos empréstimos no 67272622 e no 94289277 até o julgamento definitivo do presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator